Tribunal: TJDFT
Processo: 0700882-23.2022.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MP. MATERIALIDADE. NÃO COMPROVADA. IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
I - No sistema processual penal brasileiro, vige o princípio in dubio pro reo, segundo o qual a dúvida sempre deve ser empregada em favor do denunciado, pois ao ponderar-se o direito de punir do Estado com o direito de liberdade do indivíduo, este deve prevalecer.
II - A condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade.
III - Inviável a condenação pelo crime de dano qualificado, quando não fica demonstrado com a certeza necessária que a avaria apontada no laudo pericial foi provocada pela conduta do réu.
IV - Recurso conhecido e desprovido.